Tribunal: TJDFT
Processo: 0727063-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727063-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANGKOR PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Angkor Participações Ltda. em face da r. decisão (ID 73632013 – págs. 11/15) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, indeferiu o pedido de desvinculação do IPTU vencido e não pago, relativamente ao período entre a arrematação e a efetiva imissão na posse do imóvel adquirido pela Arrematante/Agravante. Nas razões recursais (ID 73630258), alega, em resumo, que a arrematação ocorreu em processo da Justiça Trabalhista e que a imissão na posse do imóvel demorou em virtude das inúmeras ações ajuizadas pelos ocupantes do bem. Assim, repisa a ilegitimidade passiva na Execução Fiscal, porquanto: a) a arrematação foi suspensa por anos devido à discussão da posse; b) os ocupantes do imóvel continuaram morando no local e, por isso, devem arcar com o pagamento de impostos e demais despesas decorrentes do uso exclusivo do bem. Revela já existir determinação, nos Autos Trabalhistas no 0824900-37.2005.5.10.0001, de “desvinculação dos IPTUs vencidos e não pagos até a data da presente decisão, os quais serão de responsabilidade exclusiva do proprietário anterior conforme inteligência do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN”, decisão que foi rechaçada pelo Juízo a quo. Conclui que o arrematante somente pode ser considerado parte legítima para o pagamento do IPTU/TLP do imóvel quando estiver na posse efetiva do imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de suspender a r. decisão agravada até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. No mérito, busca a ilegitimidade passiva, além de requerer o cumprimento da decisão judicial proferida no Processo no 0824900-37.2005.5.10.0001 que determinou a desvinculação dos IPTUs vencidos e não pagos. Preparo realizado (ID 73631968). O requerimento da antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 73664159). Dessa decisão, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 74106413), em que repisa os mesmos fundamentos do Agravo de Instrumento, acrescentando que a decisão proferida nos autos trabalhistas deveria ser observada pelo d. Juízo a quo. O Agravado pugna pelo não provimento dos recursos (IDs 74103871 e 76046281). É o relatório. Decido. Trata-se Agravo de Instrumento interposto pela Arrematante de imóvel objeto de leilão na justiça trabalhista, por ter sido compelida a pagar os tributos de IPTU/TLP do bem entre a arrematação, em 24/2/2017 (ID 73632015 – pág. 41) e a efetiva imissão na posse do imóvel, em 27/8/2024 (ID 73632014 – págs. 31/32). Naquela justiça laboral, o Juízo reconheceu que a responsabilidade dos tributos cabe ao antigo proprietário, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN (ID 73632015 – págs. 85/87). O Distrito Federal, por seu turno, manifestou-se (ID 73632013 – págs. 7/8) no sentido de que “(...) caso a aquisição ocorra em hasta pública, o parágrafo único do referido normativo excepciona a regra para estabelecer que o crédito tributário sub-rogar-se-á no preço ofertado. É justamente o caso dos autos. Na situação em tela, os débitos cobrados são referentes aos períodos de 2019, 2020 e 2021, consoante CDAs de Id. 131329212 e 131329213. Por sua vez, a imissão na posse pela arrematante somente ocorreu em 27/08/2024 (Id. 210745647), o que permite que os valores sejam quitados mediante o valor remanescente do saldo da alienação, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN. Assim, considerando que foi atestada a existência de saldo remanescente pela venda do imóvel, pugna-se pela PENHORA DO CRÉDITO no rosto dos autos n. 0824900-37.2005.5.10.0001 no valor atualizado das CDAs cobradas no presente feito, qual seja, R$ 36.651,59 (trinta e seis mil e seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), conforme documentos anexos.”. Entretanto, o d. Juízo da Execução Fiscal do Distrito Federal entendeu de forma diversa (ID 73632013 – págs. 11/15) e rejeitou a exceção de pré-executividade; porém, ao final da decisão combatida, o d. magistrado consignou: “No que se refere ao pedido do exequente de penhora no rosto dos autos n. 0824900-37.2005.5.10.0001, em trâmite na Justiça do Trabalho, INDEFIRO-O, uma vez que a parte executada nesta demanda não possui crédito naqueles autos. O documento de ID 234034801 dá conta de que o crédito remanescente pertence à parte executada naquela demanda, que não se confunde com o devedor neste executivo fiscal. Apesar disso, como a própria Justiça do Trabalho entendeu que os débitos de IPTU e TLP anteriores à imissão na posse seriam de responsabilidade do antigo proprietário, parte executada nos autos em que houve a arrematação, nada impede que a empresa executada nesta demanda apresente planilha dos débitos em referência, requerendo a sua quitação naqueles autos com o dinheiro pendente de liberação para a outra parte.” (grifou-se). Sem adentrar o direito ou não do Arrematante/Agravante de ser excluído do polo passivo da Execução Fiscal proposta pelo Distrito Federal, verifica-se que a questão está sendo solucionada na própria Justiça do Trabalho que assim decidiu (ID 249235806, na origem), em 31/8/2025, após a prolação da r. decisão agravada: “Vistos, etc. O Distrito Federal, na qualidade de terceiro interessado, peticiona informando o valor devido nos autos da execução fiscal n.o 0739339-36.2022.8.07.0016, em trâmite na 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que visa à cobrança de débitos de IPTU/TLP incidentes sobre o imóvel arrematado nestes autos pela empresa Angkor Incorporações EIRELI (id. 8493be2). Pois bem. Os débitos de IPTU/TLP vencidos até a data da imissão na posse do imóvel, ocorrida em 27/08/2024, foram atribuídos ao proprietário anterior, pelas razões expostas nas decisões ids. e .c64a711 9d1e731 No processo n.o 0739339-36.2022.8.07.0016, a Angkor Incorporações EIRELI opôs exceção de pré-executividade, alegando que a responsabilidade pelos tributos surgiria apenas após a posse. O juízo rejeitou a tese, fundamentando que a arrematação transfere a propriedade e os encargos fiscais, e que eventual divergência com decisões trabalhistas não impede a cobrança administrativa dos tributos. Assim, aquele juízo manteve a exigibilidade dos créditos tributários em face da arrematante desde a arrematação, mesmo sem a formalização da posse. O Distrito Federal requereu, em momento anterior, a suspensão da liberação dos valores remanescentes à executada (id. ), bem como protocolou pedido de penhora no rosto destes autos. Em razão disso, a liberação dos valores foi suspensa até ulterior deliberação, aguardando-se comunicação formal da penhora. Entretanto, o juízo da 1a Vara de Execução Fiscal indeferiu o pedido de penhora, por entender que a parte executada não possui crédito a receber neste feito, ressalvando que nada impede que a empresa apresente planilha discriminada dos débitos de IPTU/TLP para eventual quitação, total ou parcial, com os valores remanescentes nestes autos. Diante disso, considerando que há saldo disponível nestes autos e que o valor informado pelo Distrito Federal na petição id. refere-se ao período entre a arrematação (24/02/2017) e a imissão na posse (27/08/2024), defiro a transferência do montante indicado para a execução fiscal n.o 0739339-.36.2022.8.07.0016. Oficie-se ao juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF para que informe a conta bancária para a destinação do numerário. Confiro ao presente despacho força de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos. BRASILIA/DF, 31 de agosto de 2025. FRANCISCO LUCIANO DE AZEVEDO FROTA Juiz do Trabalho Titular” (grifou-se) Dessa forma, em prol da celeridade e economia processual e para evitar decisões sucessivas e conflitantes, diante da superveniência da supracitada decisão prolatada pelo Juízo do Trabalho que, ao que tudo indica, disponibilizou o numerário para quitação dos tributos no processo de referência (Autos da Execução Fiscal no 0739339-36.2022.8.07.0016), o presente recurso deve ser sobrestado até que sobrevenha decisão, nos autos originários da Execução Fiscal, acerca da novel determinação da Justiça Trabalhista. Registre-se que, se houver a quitação do débito, o interesse recursal da Agravante estará prejudicado. Diante desse cenário, o presente feito ficará sobrestado pelo prazo de 3 (três) meses ou até que sobrevenha decisão a ser proferida pelo d. Juízo a quo acerca dos novos fatos comunicados pela própria parte Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator